Tribunal: STF
Processo: ADI 2239
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
10.309/99, DO ESTADO DE SÃO PAULO, ORIUNDA DE PROJETO DE MEMBRO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO. ART. 61, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Plausibilidade da alegação de ofensa ao dispositivo
constitucional em referência, corolário do princípio da separação de
Poderes, de observância imperiosa pelos Estados Membros, conforme
entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.
Medida cautelar deferida para suspensão provisória da
eficácia do diploma normativo sob enfoque.